Tribunal: TJSP
Processo: 0011272-69.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Agravo em execução – Extinção da punibilidade do sentenciado pela ocorrência da pretensão executória, com início do prazo prescricional a coincidir com o trânsito em julgado da condenação para a acusação - Impossibilidade - Termo 'a quo' que deve coincidir com o trânsito da condenação para ambas as partes. Decisão de origem modificada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011272-69.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LAERCIO
PEREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM O VOTO DA
RELATORA. VENCIDO O EXMO DESEMBARGADOR CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, QUE DECLARARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 4090
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0011272-69.2019.8.26.0278
COMARCA: 1a. Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVADO: Laércio Pereira Martins
Agravo em execução Extinção da punibilidade do
sentenciado pela ocorrência da pretensão executória, com
início do prazo prescricional a coincidir com o trânsito em
julgado da condenação para a acusação - Impossibilidade -
Termo 'a quo' que deve coincidir com o trânsito da condenação
para ambas as partes. Decisão de origem modificada - Agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a respeitável decisão
copiada as fls. 51, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado
Laércio Pereira Martins, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
executória.
Pleiteia o recorrente, o afastamento da prescrição da
pretensão executória, arguindo, em síntese, que seu termo inicial é o
trânsito em julgado para ambas as partes (fls. 01/04).
O recurso
foi
devidamente
contrariado
(fls. 57/59), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 61). A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do reclamo recursal (fls. 76/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento
Com efeito, o título executivo somente se tornará
exequível quando esgotadas todas as vias recursais. Ao considerar-se que
o prazo prescricional se inicia a partir do trânsito em julgado para a
acusação, como decidiu o Juízo a quo, impossibilita-se ao Estado o
exercício do jus puniendi contra o sentenciado.
Tal entendimento se mostra ilógico, porquanto, tratando-
se de réu solto, a execução não é iniciada, uma vez que o processo
condenatório não foi encerrado.
Assim, se mostra mais justo que a contagem do prazo
prescricional comece a fluir a partir do trânsito em julgado para ambas as
partes, uma vez que a partir de então será possível o Estado executar o
título penal, em observância à regra constitucional do estado de
inocência (artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal). Nesse sentido
já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Penal
e
Processo
Penal.
Agravo
Regimental
em
Habeas
Corpus.
Reiteração de Argumentos da Inicial.
Prescrição da Pretensão Executória.
Trânsito em Julgado para Ambas as
Partes. 1. A reiteração dos argumentos
trazidos pelo agravante na inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração não são suficientes para
modificar a decisão ora agravada (HC
115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.
A partir do julgamento pelo Plenário
desta Corte do HC no 84.078, deixou-se
de se admitir a execução provisória da
pena, na pendência do RE. 3. O princípio
da presunção de inocência ou da não-
culpabilidade, tal como interpretado pelo
STF, deve repercutir no marco inicial da
contagem da prescrição da pretensão
executória,
originariamente
regulado
pelo art. 112, I do Código Penal. 4. Como
consequência
das
premissas
estabelecidas, o início da contagem do
prazo de prescrição somente se dá
quando a pretensão executória pode ser
exercida.
5.
Agravo
regimental
desprovido”
(HC
n.
107.710-AgR,
Relator o Ministro Roberto Barroso,
Primeira Turma,
DJe 1o.7.2015).
No caso dos autos, o sentenciado foi
condenado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
sendo declarado incurso no artigo 147 caput do Código Penal aos 30 de
novembro de 2015 (fls. 25/33), tendo a decisão transitado em julgado para
o Ministério Público em 15 de dezembro de 2015 e para a Defesa aos 24 de
julho de 2017 (fls. 35).
Portanto, levando-se em consideração a
pena imposta, o lapso temporal de prescrição é de três anos (artigo 109,
inciso VI do Código Penal), sendo a data de 24 de julho de 2017, o marco
inicial do lapso prescricional da pretensão executória e, assim, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida, ainda não tinha ocorrido, sendo de rigor o provimento do
recurso.
Ante
o exposto, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público para cassar a decisão agravada.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16588
Agravo de Execução Penal no 0011272-69.2019.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Laercio Pereira Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso interposto pelo agravante Ministério Público do Estado
de São Paulo, para cassar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que
reconheceu a prescrição da pretensão executória.
“Concessa vênia”, divirjo da Douta maioria.
A agravado foi condenado à pena de 04 meses e 15
dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 147, "caput", do Código
Penal.
A sentença condenatória foi publicada em cartório em
04/12/2015, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 15/12/2015.
De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, aplica-se à hipótese vertente o prazo prescricional de 03 anos, e
considerando o disposto no artigo 112 do mesmo diploma legal, a prescrição
começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar de a norma ofender a lógica, admitindo a
contagem do lapso prescricional executório a partir do trânsito em julgado para a
acusação, mesmo quando o título ainda não é definitivo também para a defesa,
trata-se de norma em pleno vigor, não dando margem a outra interpretação por
parte da jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
TEMA PACIFICADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. De
conformidade com a literalidade do art. 112, I, do Código
Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação. Precedentes do STJ. 2. A
existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal em
sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento
pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se
trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de
apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que,
embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE
n. 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a
questão (AgRg no HC n. 545.372/SP, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 13/12/2019). 3. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no HC 553.809/SC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07.12.2020).
Deste modo, considerando a pena aplicada, ou seja, 04
meses e 15 dias de detenção, e que o trânsito em julgado do v. Acórdão para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusação ocorreu em 15/12/2015, bem como que a execução da pena não se iniciou,
é possível constatar que transcorreu lapso superior a três anos.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES
13958BB4
6
8
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
13B6680C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011272-69.2019.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.